Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-76.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001381-76.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANE PATRICIA DA LUZ OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 700.860.441-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS” - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AFASTADA - DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA - INOVAÇÃO RECURSAL - OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos (AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

3. A juntada de documento que a parte tinha acesso somente após a sentença na fase de apelo demonstra inovação recursal.

4. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIANE PATRICIA DA LUZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Declaração de Inexistência de Débito com Tutela Antecipada e Danos Morais” n.o
1001381-76.2019.8.11.0002
, movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, revogando a liminar concedida à autora e a condenando ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, no termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante, assistida pela Defensoria Pública de Mato Grosso, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de suposto julgamento antecipado e cerceamento de defesa, eis que houve o julgamento antecipado da lide, mesmo tendo nos autos pedido de redesignação de audiência ante a impossibilidade de comparecimento da Defensora, que estava em outra audiência.

Informa que “
para o Magistrado a prova documental não demonstrou satisfatória e a prova oral é que poderia esclarecer se o imóvel ficou realmente vazio, contudo foi impossibilitada sua produção visto que não houve a oitiva das testemunhas arroladas pela autora em virtude da defensora pública não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento
”.

Assim, noticiando que responde por diversas varas na comarca de Várzea Grande, alude que foi “
impossível comparecer a referida audiência, sendo inclusive comunicado tal situação na manifestação de Id. 104607012, mas tal fato foi totalmente ignorado pelo juízo que preferiu prejudicar os assistidos no processo pela causídica ignorando completamente seu direito
”.

Ademais, defende que o imóvel ficou desocupado do mês fevereiro de 2018 a agosto de 2018, bem como que nesse período foi pago a taxa mínima.

Cita que “
no dia 20/08/2018 ocorreu uma inspeção no relógio da unidade consumidora UC 6/2070290-8 pertence a apelante. Foi constatado na inspeção um desvio de energia direto de baixa tensão, do qual a requerente não tem conhecimento, não é de sua responsabilidade
”.

Desse modo, considerando que inspeção realizada no relógio da unidade consumidora UC 6/2070290-8 não é suficiente para provar a prática de fraude no relógio medidor de energia elétrica, requer seja provido o recurso interposto a fim considerar procedentes os pedidos autorais.

A apelada, por sua vez, preliminarmente, suscita acerca de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, ais que a apelante apenas repete as alegações deduzidas na petição inicial, inexistindo no recurso as razões da sentença que deverão ser modificadas, tampouco a razão de tal modificação, pugnando pelo seu não conhecimento.

Ademais, defende a legalidade da inspeção realizada na residência do consumidor bem como a irregularidade constatada nesta oportunidade, qual seja, desvio de energia no ramal da entrada, o que possibilitaria a recuperação de consumo atribuída ao consumidor nos termos aplicados.

Diante do exposto, defendendo a regularidade dos procedimentos adotados, requer a apelada o desprovimento da apelação interposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Alega a apelada que “
analisando-se todas as alegações deduzidas no recurso, vê-se, facilmente, que não há qualquer impugnação aos fundamentos esboçados na sentença recorrida. Mais que isso, o recorrente sequer demonstra as razões do seu inconformismo em relação aos fundamentos da sentença recorrida, restringindo-se, tão somente, a repetir as alegações deduzidas na petição inicial
”, pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Declaração de Inexistência de Débito com Tutela Antecipada e Danos Morais” n.o 1001381-76.2019.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, revogando a liminar concedida à autora e a condenando ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, no termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a autora em sua exordial que, em 20 de agosto de 2018 ocorreu uma inspeção no relógio de sua unidade consumidora, de n.o 6/2070290-8, sendo constatado um desvio de energia direto de baixa tensão, do qual desconhecia.

Do referido ato, apresentou a autora recurso administrativo em 27 de novembro de 2018, tendo como resposta que “
as informações e documentos apresentados não são consistentes para alteração do faturamento, permanecendo as faturas cobradas
”.

Cita que em novembro de 2018 recebeu uma fatura cujo valor não condiz com o seu consumo de energia, no montante de R$ 974,44 (novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a título de recuperação de consumo.

Alega que o imóvel ficou desocupado de fevereiro a agosto de 2018, e nesse período foi pago a taxa mínima.

Informa que “
inconformada com essa situação procurou o PROCON para tentar resolver na data de 06/12/2018, porém em resposta por parte da Energisa, alega que não houve nenhuma irregularidade por parte dela
”.

Noticia que “
esse valor é totalmente desproporcional e arbitrário, pois, o imóvel é pequeno com 06 (seis) cômodos, sendo 01 (uma) cozinha, 01 (sala) , 02(dois) quartos e 02(duas ) áreas apenas
”, não tendo eletrodoméstico que possa consumir tanta energia.

Diante do exposto, por considerar ilegal o procedimento realizado, eis que atuou a concessionária de modo unilateral e sem a adoção dos procedimentos corretos, ingressou a autora com a presente demanda.

Contestando o apresentado na exordial, a ré defende, em resumo, a legalidade dos procedimentos adotados; ser correta cobrança dos valores ante a irregularidade encontrada nas instalações elétricas do imóvel em questão, qual seja, “
adulteração externa, desvio de energia no ramal de entrada
”; pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Sentenciando o feito, julgando antecipadamente a lide, o Juízo
a quo
, considerando corretos os procedimentos adotados pela concessionária de energia ré, julgou improcedentes os pedidos elencados na petição inicial; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No entanto, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que à autora não assiste razão.

É cediço que tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012)

IV -
efetuar a avaliação do histórico de consumo
e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, constata-se que, no caso em apreço, a concessionária de energia apelada observou os ditames elencados no artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, quais sejam, realizou vistoria
in loco
; emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI; elaborou relatório de avaliação técnica; bem como efetuou a avaliação do histórico de consumo; consoante as provas anexas ao processo.

Ressalta-se que a concessionária de energia informou nos autos que a irregularidade constatada trata-se que “adulteração externa, desvio de energia no ramal de entrada”, não sendo necessário o medidor para realização de laudo do INMETRO. Tal informação não foi alvo de impugnação pela parte autora.

Ainda, constata-se que a autora parcelou o débito impugnado, efetuando o pagamento de duas parcelas (id. 180910030).

Dos fatos narrados, não é crível imaginar em tamanha coincidência existente no que tange ao período recuperado, eis que a autora menciona que, justamente nesse tempo, seu imóvel ficou desocupado, não havendo o consumo.

Ademais, percebe-se que a autora mal rebate os argumentos relativos à irregularidade encontrada, enfatizando apenas que seu imóvel ficou desocupado no período em que a leitura não correspondeu à sua média registrada.

No que tange ao cerceamento de defesa invocado, constata-se que o Juízo a quo considerou que as provas dos autos eram suficientes para a decisão da causa, não tendo que se falar, no caso, de cerceamento de defesa. Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
MATÉRIA DE MÉRITO
- AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE COMPROVAM A POSSE - DISCUSSÃO ACERCA DE DOMÍNIO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido: “
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos
.” (AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
A comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado pela parte autora é seu ônus e, tendo ela se abstido de produzir provas mínimas de suas arguições, frustrado está o objetivo da demanda, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa,

pois a prova oral não poderia se contrapor às fotografias e demais documentos juntados aos autos pelos Recorridos
. (TJMT N.U 0004931-35.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.
REJEITADA
. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSTO SOBRE CIRULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). REMESSA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CADASTRO FISCAL NO DF E OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA DANFE. NOTA FISCAL INIDÔNEA. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de ação anulatória de débito fiscal em que se discute a regularidade do envio de materiais para prestação de serviço de outra Unidade da Federação para o Distrito Federal. 2.
Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há que falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil
. [...] (Acórdão 1622941, 07101426420218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,

8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada)

Ainda, cumpre esclarecer que o documento juntado pela autora ao recurso de apelação, trata-se de inovação recursal, eis que mesmo produzido em data pretérita, foi juntado após a sentença.

Nesses termos, “
a juntada de documento que a parte tinha acesso somente após a sentença na fase de apelo demonstra inovação recursal
” (TJMT - N.U 0025341-10.2009.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

Por conseguinte, constatando-se a legalidade dos procedimentos referentes à aferição da irregularidade realizada pela apelada, nos termos do artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, é legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nosso):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR
- TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) -
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010
- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL - RECURSO PROVIDO.
Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL
. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores. (TJMT - N.U 1021695-06.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MORAL INDEVIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado pelo consumidor, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual
. 2. Hipótese em que foi necessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade no aparelho, regra estabelecida na Resolução 414/2010 da ANEEL. 3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida. 4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1017591-74.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 26/09/2021)

Assim, comprovada a irregularidade existente no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da apelada à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade.

Portanto, restando clara a legitimidade da cobrança, visto que demonstrado o cumprimento dos ditames normativos da ANEEL bem como a comprovação do efetivo consumo pelo consumidor, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023